Tribunal: STF
Processo: AP 1658
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de EVERTON STREPPEL SEGALA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida no dia 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a EVERTON STREPPEL SEGALA, CPF nº 971.145.700-82, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    No dia 8/7/2024, o Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria informou a violação da medida cautelar imposta ao réu nos seguintes termos (eDocs. 85-86):



    “A administração do Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da 2ª Região/RS comunicou que na data de 29/06 violou a sua zona de inclusão "casa", após as 23:00h, quando permaneceu por mais de 40 minutos, em local a frente de sua residência, sendo desrespeitoso e com fala acintosa ao agente público que o advertia”.



     



    É o relatório. DECIDO.



    O réu EVERTON STREPPEL SEGALA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Conforme relatado, no dia 8/7/2024, o Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade ao réu EVERTON STREPPEL SEGAL, por violação ocorrida no dia 29/6/2024, quando permaneceu por mais de 40 minutos à frente de sua residência após às 23h, violando a área de inclusão, tendo ainda mostrado comportamento desrespeitoso para com o agente público que o advertiu.



    Observo que ao réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de EVERTON STREPPEL SEGALA, CPF nº 971.145.700-82.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente